Tribunal: TJDFT
Processo: 0711731-31.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO INDUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pelo crime de furto simples a pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multas, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão que é definir se o acusado praticou ou não o crime previsto no art. 155, caput, do CP, tendo em vista que apenas a vítima presenciou os fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É pacífico o entendimento deste Tribunal que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume relevante valor probatório quando em perfeita consonância com os demais elementos de prova. (Acórdão 1694647, 07045784320218070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2 a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023.).
4. Se a autoria e a materialidade do crime de furto restaram demonstradas pelo depoimento da vítima, mantém-se a condenação do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.